Tribunal: TJBA
Processo: 8019660-11.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019660-11.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO DA SILVA MACHADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. EXCESSO NA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por EDUARDO DA SILVA MACHADO contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que o condenou às sanções do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, fixando-lhe pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal gravíssima contra a vítima JOSÉ FRANCISCO BISPO MOREIRA. A conduta consistiu na prática de agressões com pedaço de madeira, ocasionando à vítima deformidade permanente no punho e incapacidade para o exercício de sua atividade profissional. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa a ensejar a absolvição do réu; e (ii) se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal leve, diante das circunstâncias e das conclusões periciais. III. Razões de decidir A tese de legítima defesa não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra que, mesmo que houvesse agressão inicial por parte da vítima, a reação do réu foi desproporcional, caracterizando excesso na conduta, nos termos do art. 23, parágrafo único, do Código Penal. A deformidade permanente restou devidamente comprovada por laudos periciais e depoimentos, configurando a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para delito de menor gravidade. A pena foi corretamente dosada no mínimo legal, não se aplicando a atenuante da confissão, pois o réu, em interrogatório, negou a prática delitiva, alegando legítima defesa, o que não caracteriza confissão, nem mesmo qualificada. A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente afastada, em razão da prática de crime cometido com violência contra pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. Não se reconhece a legítima defesa quando a reação do agente se dá de forma desproporcional à suposta agressão, configurando excesso punível. 2. Configura-se a qualificadora da deformidade permanente quando comprovada, por meio de prova pericial e testemunhal, a perda funcional de membro que compromete de forma duradoura a vida laboral da vítima.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, parágrafo único; 25; 44, I; 59; 65, III, “d”; 129, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDUARDO DA SILVA MACHADO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA